Tribunal: TJES
Processo: 0027377-46.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Constrangimento ilegal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027377-46.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IN
IDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO
.

CONCURSO FORMAL
.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
s provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s

a ele atribuídos
.

2
.

Além disso,
vê-se pelos documentos acostados aos autos a participação do menor na empreitada criminosa. E,
de acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “
A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

3.
N
ão subsiste nenhuma
circunstância desfavorável,
devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

4.
Em prosseguimento, verifico a presença de
duas
circunstância
s

atenuantes
, qua
is
seja
m
, a
menoridade
(art. 6
5
, I, CP)
e a
confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP).
Ocorre
que,
de acordo com a
S
úmula n
.
231
do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Por esse motivo, mantenho a pena, nessa fase, em seu mínimo legal.

5.
Aplico
a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II, em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3.

6. “O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação a outra” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200063192, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.:

0027377-46.2017.8.08.0035

APELANTE
:
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA
contra a sentença de fls. 281 e ss., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 157, §2º, II, CP, e art. 244-B do ECRIAD.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Às fls.
319 e ss.
, a

d
efesa do réu p
ugna
pela

sua absolvição, ante a ausência de conduta e participação no roubo, e, subsidiariamente, pela
redução da pena aplicada
.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
319 e ss.

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em Id 3352861 pelo parcial provimento do recurso.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

réu
,
a defesa apresentou recurso
, preenchidos os pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s

a ele atribuídos
.

A
materialidade
e a autoria

do
s
crime
s

restaram
evidenciada
s

pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 07/11), auto de apreensão (fl. 26/28)
boletim
unificado
(
33) e
pelos depoimentos da
s
vítima
s
,
das
testemunhas e do
s
próprio
s

réus,
colhidos em sede policial
e
reiterados em sede judicial.

S
egundo o
termo de declaração da vítima Rosanna Matias
(fls.
15/16
)
:

“
[...] QUE é proprietária da loja Baruk e hoje estava na loja junto com seu namorado Jediel Almeida de Jesus quando entraram 03 indivíduos na sua loja; que se apresentaram como clientes perguntando sobre os preços das roupas e olhando as camisas; que seu namorado jediel ficou no caixa, junto ao balcão;
que um deles (Jailton) anunciou o assalto e sacou uma arma da cintura e apontou para a vítima; que pediram dinheiro e
os comparsas pegaram todas as roupas da arara
; que no desespero reagiu e o Jailton disse que a declarante iria morrer; que Jailton manejou a arma e a declarante jogou a arara sobre Jailton e o namorado tentou segurá-lo; que então os outros dois saíram correndo com as mercadorias e Jailton saiu com arma logo atrás; [...]”

No mesmo sentido foi a declaração da testemunha Jediel Ameida de Jesus (fl. 16).

Por sua vez, os Policiais Militares que participaram da apreensão afirmaram, em juízo (fl. 227/228), que foram acionados em razão de um crime de roubo ocorrido contra loja localizada na Av. Afonso Cláudio. Ao identificarem o veículo em que os suspeitos empreenderam fuga, o abordaram e encontraram em seu interior as peças subtraídas.

E, apesar de o apelante negar o cometimento dos delitos em sede judicial, vê-se que frente a autoridade policial confessou a prática do crime. Inclusive, o co-réu afirmou em seu interrogatório “
que confirma o assalto realizado com ROBSON na loja Baruc
” (fl. 258).

Portanto, também não prospera a tese de participação de menor importância.

Além disso, vê-se pelos documentos acostados aos autos a participação do menor Wilian na empreitada criminosa. E, de acordo com a Súmula nº 500, do STJ, “
A configuração do crime do art. 244B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Dessa forma, para a caracterização do delito tipificado no art. 244-B do ECRIAD, é desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, o que ocorreu
in casu
, visto que o menor efetivamente participou do roubo com os réus na presente ação penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo
s
crime
s
previsto
s
no art.
157, CP, e 244-B, do ECRIAD
.

Passo a análise da dosimetria da pena.

E
m relação ao
crime de
roubo

(art.
157
,
CP
)
, a
reprimenda base foi
estabelecida
em
5

(
cinco
) anos de reclusão e
60
dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas
a culpabilidade, aos motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Q
uanto a
culpabilidade
, vejo que essa foi considerada
como desfavorável em razão da conduta ter sido praticada em comunhão de vontades
. Ocorre que o
concurso de pessoas foi considerado na terceira fase da dosimetria da pena
. Desse modo, entendo por bem afasta a incidência da mencionada circunstância, julgada de maneira desfavorável,
sob pena de incorrer em
bis in idem
.

D
e igual forma, merece ser afastada a desvaloração da circunstância referente ao
motivo
do crime, tendo em vista que

a obtenção de lucro fácil é circunstância elementar do crime de roubo.

Já
as
circunstâncias
do crime
foram desvaloradas tão somente com a fundamentação que elas
“não o favorecem”. Assim, considerando a ausência de fundamentação
idônea, baseada no caso em concreto
, tal circunstância também merece ser considerada de forma neutra.

No mesmo sentido,
a circunstância relativa às
consequências do crime.
Isso porque
não há nos autos elementos que comprovem a fundamentação lançada na sentença, qual seja, de que o delito causou graves transtornos psicológicos
às vítimas
.

Ante o exposto, entendo que não subsiste nenhuma circunstância desfavorável, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em prosseguimento, verifico a presença de
duas
circunstância
s

atenuantes
, qua
is
seja
m
, a
menoridade
(art. 6
5
, I, CP)
e a
confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP).

Ocorre
que,
de acordo com a
S
úmula n
.
231
do STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Por esse motivo, mantenho a pena, nessa fase, em seu mínimo legal.

Por fim, vejo que o D. juiz
a quo

aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II, em razão do crime ter sido praticado em concurso de agentes, aumentando a pena em 1/3. Nesses mesmos parâmetros, que julgo por adequados, aumento a pena e
fixo-a em definitivo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25
dias-multa, sendo que cada dia-multa corresponde a 1/30 avos do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Em prosseguimento,

e
m relação ao
crime
previsto no art. 244-B, ECRIAD,
a
reprimenda
foi estabelecida em seu mínimo legal – qual seja, um ano
.

Ocorre que, conforme
exposto pela D. Procuradoria de Justiça:

“
Não há como discordar acerca do pedido de aplicação do concurso formal, pelo cometimento dos crimes de roubo e corrupção de menores, tendo em vista não haver nos autos, prova cabal da vida ante acta do menor envolvido, nem da forma com que se deu o efetivo convite a ele para a prática do crime, fato que, s.m.j. impõe uma interpretação mais benéfica ao acusado, no sentido de se presumir que ambos os delitos tenham decorrido da mesma ação (ou conduta), fazendo com que seja reconhecido, em favor
do recorrente, o concurso formal próprio dos crimes de roubo e corrupção de menores, conforme requer o apelante.”

Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta E. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ARMA DESMUNICIADA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MODUS OPERANDI AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM APENAS 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES. CRIME CONTINUADO.
CONCURSO FORMAL
. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. [...] 7. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula 500, do STJ.
8. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação a outra. Precedentes STJ.
[...] 11. Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual a que se nega provimento e recurso interposto pelo acusado a que se dá parcial provimento para redimensionar as penas definitivas do segundo apelante.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200063192, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022)

Assim, entendo que, de fato, deve-se aplicar ao caso a regra do concurso formal de crimes. No entanto, em que pese a fundamentação lançada pela D. Defesa, filio-me a corrente doutrinária e jurisprudencial que aplica a segunda causa de aumento sobre a pena já aumentada.

Portanto, aplicando-se a regra relativa ao concurso formal (art. 70, CP), no patamar de 1/6, considerando que foram praticados apenas dois delitos,

fixo a pena em definitivo em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, alínea b, CP), e ao pagamento de
30

dias-multa,
sendo que cada dia-multa corresponde a 1/30 avos do salário-mínimo vigente na época dos fatos
.

Por tais fundamentos
, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)